Tribunal: TJSP
Processo: 2032110-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (CONTRATO BANCÁRIO)" – Decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica no contrato impugnado na demanda, para aferição da autenticidade da assinatura da autora - Decisão que determinou ao Banco réu o custeio dos honorários do profissional técnico nomeado pelo Juízo – Pagamento da perícia grafotécnica, in casu, deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (CONTRATO BANCÁRIO)" – Decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica no contrato impugnado na demanda, para aferição da autenticidade da assinatura da autora - Decisão que determinou ao Banco réu o custeio dos honorários do profissional técnico nomeado pelo Juízo – Pagamento da perícia grafotécnica, in casu, deve ser realizado pelo Banco demandando, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, haja vista que foi ele quem produziu o documento - Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO